Tribunal: TJDFT
Processo: 0756576-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0756576-29.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 258330885 dos autos originários n. 0703908-69.2025.8.07.0004), que acolheu a impugnação à penhora apresentada pela agravada. Fundamentou o juízo singular: Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, revendo meu anterior entendimento, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o valor recebido a título de pensão alimentícia é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada. Ademais, a possibilidade de penhora parcial de valores encontra-se rejeitada ante a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentar. Sobre o tema, confira-se o julgado a seguir do TJDFT: "1. São impenhoráveis as verbas decorrentes de pensão alimentícia depositadas em conta bancária de titularidade da parte executada, mas pertencentes a filho menor (art. o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil). 2. O filho menor da parte devedora não pode responder por dívida que não contraiu e que não lhe diz respeito." Acórdão 1741095, 07142623920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Assim, tendo em vista o teor da petição e dos documentos constantes na impugnação apresentada ID n. 254866783 e tendo em vista que é ônus da parte exequente a demonstração da penhorabilidade do valor bloqueado (tornado indisponível), o que não restou demonstrada na resposta à impugnação, e, ainda, considerando que a parte executada não pode ser privada de seus vencimentos, em razão da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, bem como tendo em vista que a hipótese não se amolda às exceções legais, a desconstituição da penhora/bloqueio é medida que se impõe. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e DEFIRO a desconstituição da penhora/bloqueio constante nos autos, ID n. 253768498. O agravante sustenta que o ônus da prova quanto à impenhorabilidade dos valores recai sobre o devedor, o que não foi cumprido no caso. Afirma que o decisum presumiu a natureza alimentar sem lastro probatório, o que contraria os precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para manter a penhora. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado.) No caso, houve bloqueio da quantia de R$ 2.146,32, em conta bancária da agravada, em setembro de 2025 (id. 253768498 na origem). A parte alega que o valor constrito (id. 254866776 na origem) é proveniente de pensão alimentícia que recebe. Todavia, não há qualquer elemento nos autos que demonstre a natureza salarial da verba bloqueada. Assim, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, porquanto a agravada não comprovou que a quantia tornada indisponível é impenhorável, não se liberando do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL E VALORES POUPADOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior. 2. Na dicção do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. Contudo, não demonstrada a intensão de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1644809, AGI 0737205-21.2021.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 22/11/2022, PJe: 6/1/2023. Grifado.) Contudo, ausente o perigo de dano, porque o juízo originário condicionou o levantamento pela executada à preclusão da decisão agravada. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator